Tribunal: TCU
Processo: 016.857/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento sobre as aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação (TI) promovidas pela administração federal, com a exceção do Ministério da Saúde, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19; Considerando que o referido acompanhamento teria sido realizado em consonância com o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, com a aprovação pelo Plenário do TCU em 25/3/2020, tendo a execução do aludido acompanhamento sido realizada no período de 14/4/2020 a 28/2/2021; Considerando que a metodologia adotada pela equipe de fiscalização da Sefti consistiria na pesquisa junto ao Diário Oficial da União sobre os extratos de publicação das dispensas e inexigibilidades de licitação para a aquisição de bens e serviços em prol do enfrentamento da pandemia do Covid-19; Considerando que, a partir dos critérios de risco, relevância, materialidade e oportunidade, a equipe de fiscalização teria selecionado, para o acompanhamento, apenas o Contrato n.o 01.031011.2020 celebrado entre a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) e a SAS Institute Brasil Ltda. com vistas à contratação dos serviços de consultoria técnica, por 6 (seis) meses, com os materiais necessários, em prol da ampliação das soluções de TI pela plataforma SAS e à adequação dos processos, soluções e infraestrutura da capacidade operacional necessária para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 sob o valor contratado de R$ 4.989.456,00; Considerando que, após examinar a documentação encaminhada pela Dataprev, a equipe de fiscalização assinalou que não subsistiriam os eventuais riscos no planejamento da contratação, incluindo a pesquisa de preços para o embasamento do valor estimado da contratação, ou no valor efetivamente contratado, e, assim, não seria necessário promover o aprofundamento da aludida fiscalização; Considerando que, após a análise final do feito, a equipe de fiscalização anotou que o referido acompanhamento teria cumprido o seu objetivo e, desse modo, propôs o encerramento do presente feito; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o efetivo cumprimento dos objetivos fixados para o presente processo de acompanhamento, em sintonia com o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19, com a aprovação pelo Plenário do TCU em 25/3/2020, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar a providência fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.857/2020-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), para ciência.